Tribunal: TJDFT
Processo: 0715766-19.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715766-19.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MARCOS AURELIO DE BRITO APELADO: MARCOS AURELIO DE BRITO, SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA D E S P A C H O Com amparo no inciso I do artigo 87 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, determino a baixa dos autos em diligência a fim de que a Secretaria de origem intime os Apelados para apresentar contrarrazões à apelação interposta por MARCOS AURÉLIO DE BRITO (ID 16269885). Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator